Tribunal: TJMT
Processo: 0054009-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0054009-49.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO - CPF: 483.448.421-15 (RECORRENTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34 % NOS PAGAMENTOS FUTUROS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação,
nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 00
54009-49.2013.8.11.0041.

RECORRENTE: NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de valores decorrentes de não reajuste salarial dos vencimentos da parte recorrente (RGA) do período de 1998 a 2003.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico no presente feito.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020